Tribunal: TJDFT
Processo: 0719362-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719362-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA BASTOS IAMADA AGRAVADO: SAKUICHI IAMADA NETO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Suzana Bastos Iamada contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 233389291 do processo n. 0741308-34.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de exigir contas movida em desfavor de Sakuichi Iamada Neto, indeferiu o pedido de condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios, relativamente à primeira fase do procedimento. Em suas razões recursais (ID 71887114), a agravante sustenta ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais em razão da condenação do agravado na primeira fase da ação de exigir contas, por se tratar de procedimento especial bifásico. Defende a necessidade de aplicação dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC para fixação dos honorários que entende devidos. Colaciona julgados a fim de amparar o seu pedido. Por entender estarem presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo “(...) para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente quanto ao indeferimento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da Agravante, até o julgamento final do presente agravo”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, relativos à primeira fase do procedimento especial. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade da justiça (ID origem 148041225). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Registre-se, por oportuno, excertos relevantes da r. decisão agravada (ID origem 233389291), in verbis: (...) Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial para, nessa primeira fase do procedimento, reconhecer o dever do réu de prestar as contas de sua gestão em relação à sociedade Norte Sul Tintas Ltda (art. 550 e 551 CPC), relativa aos anos de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da preclusão desta decisão, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar. Sem honorários, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal, na primeira fase da ação de prestação de contas, não são devidas verbas sucumbenciais. Nesse sentido, os precedentes do TJDFT (...) Em que pese pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a providência liminar que melhor atende aos interesses da agravante é a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois se trata de decisão recorrida sem conteúdo positivo. Ou seja, a suspensão dos efeitos não implicaria a providência almejada nos pedidos recursais (deferimento dos honorários advocatícios). De qualquer forma, a agravante não apresentou qualquer justificativa para a alegação de que “(...) o prosseguimento do feito sem a concessão da tutela suspensiva poderá resultar em prejuízo irreparável à parte ora recorrente” (ID 71887114). Pelo contrário, não se evidencia qualquer prejuízo no aguardo do julgamento, pois tal espera não elide a obtenção do proveito almejado. Assim, os fatos narrados indicam, ao menos neste juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal ou mesmo para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. NEGATIVA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310815, 07336892720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, assim como eventual pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora